Tribunal: TJSP
Processo: 2044118-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Insurgência contra a respeitável decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos agravantes – Admissibilidade – Hipótese em que é ônus do agravado comprovar a efetiva capacidade financeira dos agravantes para o pagamento das custas e despesas processuais – Inteligência do artigo 100 do CPC – Modificação da

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Insurgência contra a respeitável decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos agravantes – Admissibilidade – Hipótese em que é ônus do agravado comprovar a efetiva capacidade financeira dos agravantes para o pagamento das custas e despesas processuais – Inteligência do artigo 100 do CPC – Modificação da situação econômica dos agravantes, não comprovada – Extratos bancários que lastrearam a revogação do benefício que se referem a período pretérito – Benefício que deve ser mantido, especialmente diante do elevado valor atribuído à causa – Decisão reformada – Recurso provido, cassado o efeito suspensivo.